Tribunal: STF
Processo: ADI 5909
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Invalidação da norma em acórdão anterior deste STF. Provimento parcial.



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, declarou a inconstitucionalidade do art. 154, § 2º, da Lei Complementar estadual nº 620/2011. O dispositivo mencionado previa reajuste automático e vinculação da remuneração do Procurador do Estado de Rondônia à de magistrados e membros do Ministério Público.



    2. O embargante alega que o ato normativo em questão já havia sido invalidado por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.610 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 21.03.2022), de modo que a ausência de manifestação a esse respeito caracterizaria contradição e omissão.



    3. Ausência de contradição. O acórdão guarda coerência interna em sua fundamentação, e não há que falar em vício se a suposta discrepância está entre as alegações da parte e a decisão desta Corte.



    4. Necessidade de esclarecimentos. A nova declaração de inconstitucionalidade apenas reforça o precedente firmado em julgamento anterior, sem inovar na temática. Matéria suscitada apenas em sede de embargos de declaração e cujo eventual acolhimento não é capaz de alterar em nada o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma impugnada no presente em caso. 



    5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para integrar o acórdão embargado com esclarecimentos, sem efeitos infringentes.